Tribunal: TJMT
Processo: 1012554-98.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012554-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), SIDNEI ROBERTO ZIMMERMANN - CPF: 982.103.941-34 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SAPEZAL (AGRAVADO), SAMARA GRACIELI ZIMMERMANN - CPF: 025.582.211-16 (AGRAVADO), SHIRLEY TLUSZCZ ZIMMERMANN - CPF: 865.476.901-72 (AGRAVADO), SIDIMAR RODRIGO ZIMMERMANN - CPF: 918.792.211-87 (AGRAVADO), BRUNA PALOMO FERNANDES - CPF: 052.015.041-40 (ADVOGADO), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA SUSTAÇÃO IMEDIATA DOS PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES FUTURAS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pretensão do Agravante que se afigura inviável na cognição sumária que caracteriza a apreciação dos pedidos formulados em sede de tutela provisória, recomendando maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012554-98.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDNEI ROBERTO ZIMMERMANN

AGRAVADOS: SAMARA GRACIELI ZIMMERMANN E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SIDNEI ROBERTO ZIMMERMANN
contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da - Ação Declaratória de Nulidade do Negócio Jurídico c/c Pedido de Tutela de Evidência para Sustação Imediata dos Pagamentos das Mensalidades Futuras nº 1001104-21.2022.8.11.0078, movida pelo agravante em desfavor de
SAMARA GRACIELI ZIMMERMANN E OUTROS,
em que se indeferiu o pedido de tutela de evidência,
verbis
:

“ (...) Recebo a inicial.

Tangente à tutela de evidência, aduz o Requerente que estão preenchidos os requisitos autorizadores da liminar.

Nesse sentido, o artigo 311 do CPC dispõe:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Em que pese o Requerente não mencionar expressamente qual inciso deste dispositivo recai o objeto da demanda, verifica-se que as únicas formas de deferimento liminar estão presentes nos incisos II e III, conforme parágrafo único.

Desta feita, se torna visível que o pedido de tutela de evidencia formulado pelo Requerente não incide nas possibilidades dos incisos I, II e III do art. 311 do CPC. Restando somente o inciso IV, em que não é possível o deferimento liminar.

Destaca-se que não há previsão de fungibilidade entre as tutelas de urgência e evidência no Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nos termos do art. 311 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de evidência. (...)”

Recorre o agravante em face da respectiva decisão e, após apontar os pontos relevantes para a elucidação da lide, entende estarem presentes os requisitos autorizadores da liminar, requerendo sua concessão para que seja conferido ao agravante a desobrigação de realizar os pagamentos mensais para a parte agravada na forma constante no Termo de Acordo entabulado nos autos n.º 4154-14.2018.8.11.0078, aforado perante o Foro da Comarca de Sapezal, na ação proposta pelo recorrente, e nomeada como Interdito Proibitório, distribuída em 12 de setembro de 2.018, ou, em caso de eventual entendimento pela segurança jurídica, seja dado efeito para que os pagamento sejam depositados na conta do juízo, sem, entretanto, ter a agravada direito ao levantamento dos valores até que seja definida a demanda.

A parte agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID nº 137973652 - págs. 1/20).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SIDNEI ROBERTO ZIMMERMANN
contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da - Ação Declaratória de Nulidade do Negócio Jurídico c/c Pedido de Tutela de Evidência para Sustação Imediata dos Pagamentos das Mensalidades Futuras nº 1001104-21.2022.8.11.0078, movida pelo agravante em desfavor de
SAMARA GRACIELI ZIMMERMANN E OUTROS,
em que se indeferiu o pedido de tutela de evidência

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra o Recorrente na data de 23 de outubro de 2019, durante audiência de conciliação em que participaram o Agravante e os Agravados, foram acordadas algumas obrigações entre as partes envolvidas, estando a referida avença no bojo do processo n.º 4154-14.2018.8.11.0078, aforado perante o Foro da Comarca de Sapezal, na ação proposta pelo Agravante, e nomeada como Interdito Proibitório, distribuída em 12 de setembro de 2.018. Consigna que no termo de audiência de conciliação ficou acordado que
:

“ i) o Agravante ficaria na responsabilidade pela administração do Ecoparque e do controle de fluxo de público em geral em sua área gerida, da pousada e da lanchonete localizada às margens do rio Papagaio”; o Agravado Sidimar Rodrigo Zimmermann ficou responsável pela administração do restaurante à margem da MT- 235, da borracharia e da fábrica de gelo”

ii) o Agravante deverá depositar mensalmente para Samara Gracieli Zimmermann, perante o Banco do Brasil, agência 1.590-3, conta poupança n.º 28.439-4, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) todo o dia 10 (dez) de cada mês, exceto nos meses de dezembro, janeiro e julho, quando deveria ser depositada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)3; após o 5º (quinto) ano deverá ser pago o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais todo o dia 10 (dez) de cada mês, exceto nos meses de dezembro, janeiro e julho, quando deveria ser depositada a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”

Sustenta que não obstante os pagamentos realizados (comprovantes nos autos), à partir da data de 23 de julho de 2021, o Agravante tomou conhecimento que a Agravada Samara Gracieli estava explorando comercialmente o imóvel e mesmo assim aceitando os pagamentos mensais que, subentende-se, foi consignado justamente pelo fato de não estar explorando o bem, inclusive com o cunho de concorrência com o Agravante e utilizando todo o aparato local, esta não está adimplindo com quaisquer despesas locais.

Explica que a presente demanda objetiva a proposição de exonerar os pagamentos das mensalidades que o Agravante paga para a Agravada Samara Gracieli Zimmermann, bem como para que, sendo comprovada a abertura da frente comercial no local pela recorrida Samara Gracieli, que entende-se neste momento teve seu marco inicial há mais de 09 (nove) meses (julho/2.021 a abril/2.022), seja esta compelida a devolução devidamente corrigido dos pagamentos percebidos.

Logo, defende que tal situação justifica o pedido liminar pleiteado, devendo ser suspensos os pagamentos realizados pelo Autor, pois, o Agravante não pode continuar realizando os pagamentos anteriormente obrigados tendo em vista que a situação se encontra diferente daquela apresentada no dia 23 de outubro de 2019, perante a autoridade judicial, ou, em caso de eventual entendimento pela segurança jurídica, seja dado efeito para que os repasses sejam depositados na conta do Juízo, sem, entretanto, ter a Agravada direito ao levantamento dos valores até que seja definida a demanda.

Pois bem. É possível a concessão da tutela de evidência se presentes os requisitos previstos no artigo 311 do Novo Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

O agravante sustenta a concessão da tutela com base no inciso IV do artigo supra referido, sob alegação de a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. E tanto assim é que no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, não há previsão de decisão em caráter liminar para o inciso IV, mas apenas para os incisos II e III do artigo 311 do Código de Processo Civil, como bem salientado pelo Juízo ‘
a quo’
.

No caso, de uma análise da questão aqui trazida à apreciação, não se verifica, a comprovação dos requisitos do artigo acima citado, porque, embora comprovados que os pagamentos estão sendo realizados pelo Agravante a parte Agravada, em atenção ao acordo firmado entre as partes nos autos n.º 4154-14.2018.8.11.0078, não caracterizado, ao menos em Juízo de cognição sumária, abuso de direito, sendo prudente que se oportunize o contraditório para fim de formar convicção mais segura acerca da controvérsia instaurada.

Porém, em sede de cognição sumária, resta evidenciada a imprescindibilidade de dilação probatória para maior entendimento a respeito dos fatos narrados. Sendo assim, diante das circunstâncias que ora se apresentam, ao menos nesse momento processual, impõe-se o indeferimento da tutela de evidência, merecendo, de consequência, a manutenção da decisão hostilizada.

Assim, vai mantida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022